Tribunal: STF
Processo: Pet 2763
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: (1) Ação de exibição de documentos ajuizada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT em face do Tribunal Superior
Eleitoral. (2) Informações relacionadas a contrato firmado com
empresa privada para prestar serviços de informática. (3) Caráter
preparatório da ação de exibição de documentos. Pretensão de
ajuizamento de ação anulatória de contrato ou, se pertinente, de
ação popular. (4) Incompetência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: AGRPET nº 2018/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO; AGRPET nº
1738/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO; PET nº 1641, Rel. Min. CELSO DE
MELLO; AGRPET nº 1738/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO; PET nº 431/SP,
Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; PET nº 487/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO;
PET nº 1546/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO. (5)Ação não conhecida.